Tribunal: TJDFT
Processo: 0000968-45.2016.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO NASCIMENTO AJUIZADA DEPOIS DA MORTE DO PAI. ALEGAÇÃO DE ERRO NÃO COMPROVADA. RECUSA À REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A PATERNIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
I. Em se tratando de ação de anulação de registro de nascimento ajuizada depois da morte do pai, a recusa do filho à realização de exame de DNA não gera presunção de veracidade forte o bastante desconstituir, por si mesma, a paternidade voluntariamente reconhecida, consoante a inteligência dos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil.
II. Deve ser aplicada a regra de arbitramento de honorários advocatícios do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil na hipótese em que o proveio econômico obtido é inestimável e o valor da causa muito baixo.
III. Recurso conhecido e desprovido.